Tribunal: TJPA
Processo: 0813924-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813924-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO DA GAMA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DO POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1-
Extrai-se da denúncia que, no dia 11/11/2021, por volta das 22h, o paciente fora preso em flagrante delito por policiais militares, em razão de trazer consigo, no interior de seu veículo, material entorpecente destinado à traficância, consistente em 27 gramas de maconha, 33,8 gramas de petecas de substância conhecida por “oxi”, além de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), fato ocorrido na Travessa João Guerrerio, no bairro da Cidade Nova, no município de Oriximiná.

2-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 10-13 ID nº 7382512),
de onde se infere que o juízo
a quo
faz referência aos argumentos lançados na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva que, porém, não fora juntada a estes autos pela defesa. Porém, pode-se inferir que a autoridade coatora utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do paciente,
“considerando que o local onde as drogas foram apreendidas é possivelmente um ponto de referência para a prática da mercancia de drogas. Somados a isso, a quantidade apreendida com o flagranteado demonstra indícios razoáveis para uma comercialização da droga, até mesmo pela quantidade e pela diversidade (aproximadamente 17 gramas de “cannabis sativa” e 33,8 gramas de pedra de oxi).”.

3-
Quanto à alegação de que, acaso condenado, será reconhecido o tráfico privilegiado, averbo que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

4- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
DIEGO DA GAMA FARIAS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Única da Comarca de Oriximiná/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801531-78.2021.8.14.0037.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/11/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva durante audiência de custódia ocorrida em 13/11/2021.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, pai de 06 (seis) filhos menores, com residência fixa e ocupação licita de agricultor.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
e, em eventual condenação, será reconhecido o tráfico privilegiado.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 07-21.

Distribuídos os autos em plantão, determinou-se sua regular distribuição por não se verificar matéria afeta ao plantão (fls. 22-23 ID nº 7400841).

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do desembargador inicialmente sorteado (fl. 24 ID nº 7418549).

Indeferi a liminar
(fls. 25-27 ID nº 7420135).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 35-36 ID nº 7494157).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 40-45 ID nº 7574545).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da denúncia que, no dia 11/11/2021, por volta das 22h, o paciente fora preso em flagrante delito por policiais militares, em razão de trazer consigo, no interior de seu veículo, material entorpecente destinado à traficância, consistente em 27 gramas de maconha, 33,8 gramas de petecas de substância conhecida por “oxi”, além de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), fato ocorrido na Travessa João Guerrerio, no bairro da Cidade Nova, no município de Oriximiná.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente

(fls. 10-13 ID nº 7382512),
de onde se infere que o juízo
a quo
faz referência aos argumentos lançados na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva que, porém, não fora juntada a estes autos pela defesa. Porém, pode-se inferir que a autoridade coatora utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do paciente,
“considerando que o local onde as drogas foram apreendidas é possivelmente um ponto de referência para a prática da mercancia de drogas. Somados a isso, a quantidade apreendida com o flagranteado demonstra indícios razoáveis para uma comercialização da droga, até mesmo pela quantidade e pela diversidade (aproximadamente 17 gramas de “cannabis sativa” e 33,8 gramas de pedra de oxi).”.

De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Quanto à
alegação de que, acaso condenado, será reconhecido o tráfico privilegiado,
averbo que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não destoando, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA QUANTIDA DE DROGA APREENDIDA. 73 KG DE MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Como é de curial sabença, não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, eventual pena ou regime a ser fixado em desfavor do paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, inviável de ser realizado nesta estreita via, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva não acarreta, por si só, violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido (73 kg de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.

IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 141.140/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/01/2022